Tribunal: STF
Processo: RE 702718
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-03
Data de publicação: 2013-09-03

Ementa:
EMENTA



 



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FGTS. EMPREGADOS VINCULADOS À ENTIDADE FILANTRÓPICA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF/88. INEXISTÊNCIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 13.7.2009.



    O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXVI e LIV, da Constituição Federal, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. 



    Inexiste violação do artigo 93, IX, da CF/88. O Supremo Tribunal Federal entende que o referido dispositivo constitucional exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.